Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO REALIZADO A PREPOSTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Plano de saúde. Suspensão do contrato sem notificação prévia em razão de alegada inadimplência que não foi demonstrada (art. 1o. da Resolução n. 19 da ANS). Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Responsabilidade solidária. Corretora e seguradora. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre corretora e seguradora na hipótese de mau cumprimento das obrigações, pela criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis pelo pagamento, com base na teoria da aparência. Precedentes no STJ (AgInt no REsp 1729608 / PR 2018/0050534-7, Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) e nesta Turma (07314541020188070016 - (0731454-10.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO)
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.